Tribunal: TJDFT
Processo: 0720204-83.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. BIS IN IDEM. ÚNICA CONDENAÇÃO UTILIZADA PARA MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA.
1. A autoria do uso de atestado médico falso está comprovada pelo depoimento do Policial Penal, corroborado por ofício do hospital informando que o réu não foi atendido na data constante do documento.
2. Conforme a Súmula 241/STJ, é vedada utilização da mesma condenação para fins de reincidência e de maus antecedentes.
3. Apelação parcialmente provida.